Tribunal: STF
Processo: ARE 1402182
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo da decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PROPOSTA PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA. AMPLA LEGITIMIDADE PARA DEFENDER DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS OU INDIVIDUAIS DOS INTEGRANTES DA CATEGORIA REPRESENTADA. ART. 8º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANTIDA A SENTENÇA NESTE PONTO, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DO MUNICÍPIO. LEI MUNICIPAL QUE PREVÊ A NÃO CONFIGURAÇÃO DE HORA EXTRA NO REGIME DE JORNADA SUPLEMENTAR. ART. 25, § 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 480/2008. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA INCIDENTALMENTE PELO MAGISTRADO SINGULAR. REFORMA QUE SE FAZ NECESSÁRIA. CARGO DE MAGISTÉRIO QUE POSSUI JORNADA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS E VIABILIZA O EXERCÍCIO DE DUAS JORNADAS. PECULIARIDADES DO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO DOS PROFESSORES QUE NÃO PODEM SER IGNORADAS. DOBRA DA JORNADA QUE NÃO EQUIVALE A HORAS EXTRAS QUANDO CONFIGURADA NOVA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 7º, XVI, E AO ART. 39, § 3º, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ORIENTAÇÃO VINCULANTE DO ÓRGÃO ESPECIAL. IDI Nº 1.056.375-2/01. ART. 927, V, DO CPC. ART. 297, ‘CAPUT’, DO REGIMENTO INTERNO. DESNECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO COLEGIADO PARA NOVA APRECIAÇÃO. ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ART. 292, §2º, DO REGIMENTO INTERNO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA, NO TOCANTE À LEGITIMIDADE, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 7º, inciso XVI e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    O inconformismo não merece prosperar.



    Com efeito, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Cinge-se a controvérsia sobre a configuração de hora extra no exercício da atividade de magistério inserida no regime de jornada suplementar. 



    De acordo com o artigo 25, § 2º, da Lei Municipal nº 480/2008, que dispõe sobre a instituição, implantação e gestão do plano de cargos, careira e remuneração do magistério público municipal de Mandirituba, o regime de jornada suplementar não configura hora extra (...)



    (...)



    Cumpre esclarecer que o art. 22 da Lei Municipal nº 480/2008 prevê a jornada de 20 (vinte) horas semanais para os ocupantes do cargo de professor, o que permite que servidores públicos efetivos se candidatem a vagas no regime de substituição de outros servidores, configurando o que a lei denominou de regime de jornada suplementar, previsto no art. 25, caput, da referida legislação.



    (...)



    (...) em se tratando do peculiar regime de substituição dos professores, quando há no caso concreto a dobra de jornada a partir da configuração de uma nova contratação, devem ser observadas as regras específicas de pagamento previstas na legislação municipal, no entanto, inexistindo contratação, estaria configurado o regime de horas extras



    (...)



    Dessa forma, o atual entendimento vinculante do colegiado é de que as formas de remuneração da jornada suplementar e da jornada extraordinária coexistem validamente no ordenamento jurídico, e, especificamente no caso dos professores e havendo previsão na legislação específica, a definição de qual regime será adotado para a contraprestação do serviço prestado dependerá da existência ou não de contratação temporária no período”.



    Destarte, é certo que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação local pertinente, isto é, não apenas da Lei municipal nº 480/2008, mas também das demais normas locais aplicáveis ao regime jurídico dos professores da rede pública municipal, o que se mostra incabível em sede de recurso extraordinário, a teor da Súmula nº 280 desta Corte. 



    Nesse sentido, colho trecho da decisão proferida pelo Min. Alexandre de Moraes no ARE nº 1.334.704, em que se discutia questão similar à posta nos autos também oriunda do Estado do Paraná:



    “(...) o Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento em legislação municipal e nas provas dos autos, conforme se verifica dos seguintes trechos do voto conduto do acórdão recorrido (Vol. 15, fl. 35):



    ‘(...)



    Extrai-se que o julgado concluiu pela necessidade de observância da situação peculiar dos professores, tendo em vista as diversas situações que justificam a contratação temporária para as aulas excedentes, em sua grande maioria, para substituição, casos em que a esta jornada que extrapola deverá ser considerada de forma diversa ao regime de horas extras. 



    Importante destacar, entretanto, que ficou resguardado aos professores que estas horas excedentes sejam percebidas nos exatos termos das regulares, e não com base no salário inicial, como perpetravam alguns municípios. 



    Entretanto, este ponto, não foi trazido à discussão nestes autos específicos. Observa-se, portanto, que no caso apresentado, já sedimentou entendimento esta Corte pela possibilidade do pagamento destas horas como suplementares, desde que pagas de forma equivalente a remuneração percebida pelo servidor em seu horário regular (...)’.



    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” (DJe de 13/8/21)



    Em situações análogas, esta Corte assim tem se pronunciado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Direito à percepção de hora extra. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.169.167-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 8/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PAGAMENTO DE HORA EXTRA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.158.278-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 10/4/2019).



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015 (ARE nº 1.006.072/SP- AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/3/17).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente